Tribunal: TJBA
Processo: 8045148-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045148-43.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: A. R. S. V. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMARAO SANTANA, GABRIEL VIANNA CAVALCANTE FERNANDEZ

AGRAVADO: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

IV

C
ONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA. EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO. NÃO CONSTATAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÕES. PEDIDO INICIAL. DELIMITAÇÃO.
PSICOMOTRICISTA.

ASSISTENTE TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. OBRIGAÇÃO.
AUSÊNCIA.
DECISÃO.

MANUTENÇÃO
.

I – A execução de título judicial deve se ater aos limites da coisa julgada, que, por sua vez, é demarcada pelo pedido formulado na ação.

II – Constatado o esforço do plano de saúde para conciliar os horários disponibilizados pela clínica com a rotina da paciente, a fim de possibilitar o atendimento das terapias, afasta-se a alegação descumprimento do julgado.

III – Também não está configurado o descumprimento se a exequente pretende executar obrigação que não foi imposta na fase de conhecimento, concernente ao fornecimento de psicomotricista e assistente terapêutico em sala de aula e domiciliar.

IV – Verificado que a decisão agravada foi proferida em conformidade com os elementos dos autos, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO
DES
PROVIDO.

ACORDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8045148-43.2024.8.05.0000
, de Salvador, em que figura como
Agravan
te
A. R. S. V. e como
Agravad
o

PROMEDICA - PROTEÇÃO MEDICA A EMPRESAS S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA